Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA PÚBLICA EM PERÍODO INTEGRAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM PROVER O ACESSO À EDUCAÇÃO. NÃO OCORRIDA. CRIANÇA JÁ MATRICULADA EM ENSINO INFANTIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno: Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), e considerando que o presente agravo de instrumento, que tem cognição mais ampla que o agravo interno, já se encontra apto para julgamento definitivo, julga-se prejudicado o agravo interno.

2. Agravo de instrumento: Não se aplica, neste caso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, RE no 1008166, Tema 548, uma vez que a criança já está matriculada no 2o ano da educação infantil do Centro de Educação Infantil 08 de Taguatinga. Assim, estando no ensino fundamental e já matriculada em escola, o entendimento é de que não há direito subjetivo à matrícula na escola escolhida pelos pais. Precedentes.

3. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.